Tribunal: TJMT
Processo: 1007208-91.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1007208-91.2021.8.11.0004
RECORRENTE: JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E
RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por JULIETA TSINHOTSE MI E, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que não conheceu do recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 123290470):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR LITISPENDÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE SE INSURGE CONTRA A PRESCRIÇÃO - FALTA DE DIALETICIDADE – CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não comporta conhecimento o recurso que não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade.
(TJMT Quarta Câmara de Direito Privado, ApCiv n. 1007208-91.2021.8.11.0004, Desembargadora Relatora Serly Marcondes Alves, data do julgamento 06.04.2022)”.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, artigo 5, inciso X da Constituição Federal, artigos 6o inciso VI, 14 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando em síntese:
(a) A inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória disposta no artigo 27 do CDC, tendo em vista que esta passa a correr a partir do conhecimento do dano e sua autoria. Alternativamente, requereu pela incidência da prescrição decenal exposta no Código Civil, por se tratar de disposição mais favorável à parte consumidora.
(b) Ocorrência de falha na prestação de serviços e danos morais passíveis de indenização, pois a parte recorrida realizou empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da parte recorrente sem observar as normas aplicáveis ao contrato em espécie, especialmente ao que dispõe a Instrução Normativa do INSS n°28/2008 e o dever de contratar com pessoas analfabetas mediante escritura pública.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (IDs. 126529682 e 126481692).
Contrarrazões (ID 129249197).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
3- Da violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e artigos 6o inciso VI, 14 e 27 do Código de Defesa do Consumidor – ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos supramencionados, na qual parte recorrente sustentou a inexistência de prescrição e ocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, que não conheceu do recurso diante da ausência de dialeticidade recursal , tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.